Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. PROVA DO GRAVAME. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. REGISTRO NO SNG. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINTO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
I – A comprovação do registro do gravame de alienação fiduciária, junto ao Detran é necessária, para a exercício do direito real sobre o veículo perante terceiros, art. 129-B do CTN, alterado pela Lei 14.071/20 e Resolução no 807 do Cotran.
II – O registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG - é privado e de acesso restrito, destinado às instituições credoras, para evitar que o mesmo veículo seja dado em garantia em vários contratos de financiamento.
III – Na demanda, verificado que o veículo está em nome de terceiro, e não cumprida a emenda à inicial, para comprovar o registro do gravame no Detran/DF, a ação não possui os requisitos processuais para o seu prosseguimento.
IV - Apelação desprovida.